Tribunal: TJMT
Processo: 1013823-17.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013823-17.2018.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO ITAÚLEASING S.A.
RECORRIDO: JEANCARLO RIBEIRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id 8634852) interposto pelo BANCO ITAÚLEASING S.A. com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 6934116):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE - IMPOSIÇÃO DE ASTREINTE PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DE ASTREINTE IMPOSTA PELA DECISÃO RECORRIDA - MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.
Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução das astreintes. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1013823-17.2018.8.11.0000, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 12/03/2019).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 8235110.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto pelo BANCO ITAULEASING S.A, que nos autos do cumprimento de sentença manteve a decisão de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade proposta pelo executado, ora agravante, para reduzir o valor das astreintes de R$ 533.400,00 (quinhentos e trinta e três mil e quatrocentos reais) para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
O recorrente alega violação aos artigos 400, 403, 537, parágrafo único, e 1.022, II, do CPC; e artigo 884 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) não é possível na ação de exibição de documentos a aplicação da multa diária; (b) possibilidade de redução da multa fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer, o que importará em enriquecimento indevido da parte.
Requer a aplicação do recurso repetitivo 1.333.988/SP.
Recurso tempestivo (id. 8656451).
Contrarrazões (id. 10163455).
O pedido de efeito suspensivo foi deferido no id. 8670982.
Após, foi determinado o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ, em relação ao Tema 1.000/STJ (id. 10953972).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
A parte recorrente alega violação aos artigos 400 e 403 do CPC, ao argumento de que que não é possível cumular exibição de documentos com multa diária, sendo aplicável contra a parte que descumpre tal obrigação a presunção relativa de veracidade dos fatos.
Requer a aplicação do recurso repetitivo 1.333.988/SP.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento dos recursos paradigmas (REsps nos 1.763.462/MG e 1.777.553/SP, Tema 1.000) o Superior Tribunal de Justiça decidiu: “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015", consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA.
1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado.
2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).
3. (...)
3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários).
3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado.
3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO". (REsp 1763462/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021). (g.n)
Ademais, o Ministro Relator consignou ainda que: “no voto-condutor do acórdão de afetação, que "não é o caso de revisão do Tema 705/STJ, pois a tese ali fixada dizia respeito ao CPC/1973, na vigência do qual vinha sendo plenamente aplicada" (acórdão publicado no DJe de 6/11/2018), não prosperando a tese do recorrente sobre aplicação do recurso repetitivo 1.333.988/SP (tema 705), uma vez que no presente caso foi aplicado o CPC/15.
O acordão recorrido decidiu, in verbis (id. 6934116):
“(...) É que a questão atinente ao descabimento de astreinte nas ações de exibição de documento já foi objeto do recurso de agravo de instrumento no 11168/2015, sendo que este sodalício admitiu a imposição da penalidade, desprovendo o Recurso.
Ademais, a respeito da multa cominatória, o art. 537, caput, do CPC enuncia que:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”
Outrossim, o parágrafo único do art. 400 do CPC, referente à exibição de documento, reforça que: “Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”.
(...) Impende anotar que a multa cominatória é um instrumento da jurisdição, posto à disposição do Estado-Juiz com o fito de fazer valer as decisões judiciais, constituindo em providência inibitória (...)”.
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que cabe a aplicação da multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015, razão pela qual o recurso deve ser inadmitido.
Quanto às demais controvérsias discutidas neste recurso, não foi encontrado nenhum outro afetado no Superior Tribunal de Justiça que se aplique a esta decisão, razão pela qual passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente não aponta de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, limitando-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido". (AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021) (g.n)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O recorrente alega violação ao artigo 537, § 1o, do CPC, artigo 884 do CC, ao argumento de que deve ser reduzido valor da multa aplicada pelo descumprimento de obrigação de fazer, visto que o valor da condenação foi desproporcional e excessivo, o que importará em enriquecimento indevido da parte recorrida.
O acórdão recorrido decidiu que (id. 6286497):
“(...) No que tange a minoração da multa coercitiva não prospera, porquanto o Superior Tribunal de Justiça prevê essa possibilidade tão somente quando se mostrar irrisória ou exorbitante, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos.
(...) Na espécie, não vislumbro a excessiva onerosidade do valor da multa, ainda mais quando já houve a sua redução pelo Juízo do feito em sede de exceção de pré-executividade, pois se considerarmos as circunstâncias do fato e a capacidade econômica do agravante (Banco) o valor se revelou adequado para garantir o cumprimento sem delongas da decisão judicial.
Por fim, há que se lembrar que a adequação ou limitação do valor da multa cominatória pode ser realizada a qualquer tempo e até mesmo de ofício pelo magistrado, se for verificada sua abusividade em face da obrigação imposta e a perda de seu caráter coercitivo, culminando no enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, que não vislumbro no caso em tela”. (g.n)
No entanto, contrapor tal afirmação, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Admite-se, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de multa cominatória, quando ínfimo ou exagerado, o que não ocorre na hipótese em exame, em que as astreintes não se mostram desproporcionais ou desarrazoadas.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice do Enunciado n.o 7 do STJ.
3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO". (AgInt no REsp 1824152/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021). (g.n)
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1000), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Em relação à alegada afronta aos artigos 537, § 1o, 1.022, II, do CPC e artigo 884 do CC, nego seguimento ao Recurso com base no art. 1.030, V, “a”, do CPC, diante dos óbices das Súmulas 7/STJ e 284/STF por analogia.
Em razão da negativa de seguimento ao excepcional, não persiste mais a probabilidade de êxito do recurso, razão pela qual o efeito suspensivo fica revogado.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça